Tribunal: STF
Processo: RHC 62743
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-25
Data de publicação: 1985-06-25

Ementa:
- CRIME DE FALSIDADE MATERIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTIGIOS.
ART. 158 DO CPP.
EM SE TRATANDO DE CRIME QUE DEIXA VESTIGIOS, COMO O DO FALSO
MATERIAL, ESTANDO A DISPOSIÇÃO PARA EXAME OS DOCUMENTOS
REPRESENTATIVOS DO OBJETO MATERIAL DO CRIME, TORNA-SE INDISPENSAVEL
O EXAME DO CORPO DE DELITO, E A SUA FALTA INDUZ NULIDADE ABSOLUTA,
POSTO QUE ESSENCIAL A APURAÇÃO DA VERDADE E A DECISÃO DA CAUSA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE.